Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por RICARDO BRAVO em face da decisão de id 23557453, que indeferiu o pleito de liminar nos autos do Mandado de Segurança 1014599-80.2019.8.11.0000.
O Embargante sustenta que houve erro material, pois “(...) as pós-graduações de ‘Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil’ e ‘Direito Imobiliário’ não têm qualquer relação com a UCAM (Universidade Cândido Mendes), mas sim com a “AVM Faculdade Integrada” que foi renom eada para ‘Unyleya’.”
Aduz que “(...) a decisão em si RECONHECE que as 3 pós -graduações são lícitas e regulares, mas indica que em relação a pós-graduação em ‘Direito Registral e Notarial’ que o candidato Impetrante não havia entregue diploma de curso de graduação anterior, e em relação as outras duas, que ‘que na ocasião da apresentação dos respectivos títulos’ não havia se demostrado que a instituição de ensino estava regular e com cursos cadastrados”.
Argumenta que “a questão é que o candidato/impetrante apresentou os documentos previsto no edital e os cursos estão/estavam regulares. A comprovação cabal da regularidade de um curso, se aplicada na forma como indicada por Vossa Excelência, implicaria em violar o edital – ao passo que não há tal exigência - e no não computo dos títulos de especialização, mestrado e doutorado de todos candidatos”.
Contrarrazões (id 28090985).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois consignou-se expressamente no decisum que, nos termos do Edital n. 30/2013/GSCP, constituía ônus do candidato a produção de prova documental necessária para validação do título, não havendo previsão de concessão de dilação de prazo para tal providência.
Assim, considerou-se, em análise sumária do feito, própria desta fase preliminar, que no tocante à pós-graduação em Direito Notarial e Registral, constata-se de plano que não houve apresentação nos autos de Inscrição Definitiva n. 404/2014 CIA 0126628-66.2014.8.11.0000, de nenhum certificado de graduação em nível superior que validasse o mencionado curso.
Considerou-se, ainda, que em relação aos demais cursos de pós-graduação, quais sejam, “Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil” e “Direito Imobiliário”, constou da decisão do recurso administrativo interposto pelo Impetrante que na ocasião da apresentação dos respectivos títulos, o candidato não demonstrou que a instituição de ensino onde foram realizadas as especializações (Universidade Cândido Mendes) estava regularmente cadastrada no sistema do MEC.
Logo, denota-se não haver contradição tampouco erro material, não sendo admitida a utilização dos Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
5. Ademais, cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas, para com efeitos infringentes, reforma o acórdão recorrido quanto à aplicação da multa estipulada no art. 1.021, § 4o, do CPC”. (EDcl no AgInt no REsp 1780143/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).
Logo, denota-se que não houve nenhuma omissão ou contradição, razão pela qual nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII